Tribunal: TJBA
Processo: 8053614-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053614-89.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: VALDELICE TAVARES DA CRUZ Advogado: EDUARDO FERNANDO REBONATTO (OAB: SC 36.592-A) AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. Advogado: FÁBIO RIVELLI (OAB: BA 34.908-A) ACORDÃO AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. CONCESSÃO PARCIAL NA ORIGEM, COM REDUÇÃO DE 90% E PARCELAMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE O DEFERIMENTO PARCIAL. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE ARREFECEM A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ABSOLUTA. BENEFÍCIO PARCIAL QUE CONCILIA ACESSO À JUSTIÇA COM CUSTEIO DO SERVIÇO JURISDICIONAL. PRECEDENTES DO STJ. O ENTENDIMENTO ESPOSADO NO RESP 2.055.899/MG E NO TEMA REPETITIVO N. 1.178 NÃO IMPEDE O DEFERIMENTO PARCIAL DA GRATUIDADE, QUANDO PRESENTES ELEMENTOS CONCRETOS NOS AUTOS QUE, SEM AFASTAR COMPLETAMENTE A HIPOSSUFICIÊNCIA, DEMONSTRAM CAPACIDADE CONTRIBUTIVA MÓDICA, COMPATÍVEL COM O PAGAMENTO REDUZIDO E PARCELADO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE JUSTIFICA A CONCESSÃO PARCIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos este agravo interno, ID 91915005, no agravo de instrumento n. 8053614-89.2025.8.05.0000, em que figuram como litigantes os acima referidos. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, pelas razões adiante expostas. Dada registrada no sistema.